Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723702-98.2019.8.07.0000 AUTOR: ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP REU: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória tendo por objeto a sentença e o acórdão da 7a T. Cível, com trânsito em julgado em 06/02/2019 (id 12294925, fl. 10), proferido nos autos da ação ordinária no 0709929-51.2017.8.07.0001, assim ementado (id. 12294924, fls. 18-25): “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTOS EM SUBROGAÇÃO E CONSIGNAÇÃO. AUSENCIA DE ILICITUDE DA PARTE CONSIGNANTE. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. ONUS DE QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que a transmissão da obrigação por meio de assunção de dívida possa se aperfeiçoar, mostra-se necessário o consentimento expresso do credor para a sua validade, sendo o seu silencio interpretado como recusa, não sendo admitida a sua anuência de forma verbal. Inteligência dos arts. 107 e 299 do Código Civil. 1.1. Na situação em exame, demonstrou-se que as partes não observaram os ditames legais, devendo os dois contratos de compra e venda relativos a mesma aeronave ser analisados de forma autônoma. 2. A obrigação assumida pelo primeiro réu em relação a aeronave objeto da presente discussão deve ser adimplida somente ao credor previsto em contrato ou a quem de direito o represente, na forma do art. 308 do Código Civil. Recusando-se este a receber o valor fixado em contrato, mostra-se lícito o pagamento em consignação em nome do credor primitivo (art. 336, I, do Código Civil). 2.1. No caso dos autos, existindo prévio pagamento à dívida sobre a qual era inicialmente obrigado, não se mostra ilícita a recusa do consignante em disponibilizar o numerário em favor do sub-rogado, mormente por inexistir provas de que aquele conhecia, de forma incontroversa, o novo credor daquela obrigação. 3. Pelo princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 3.1. Na situação em exame, tendo a segunda ré/apelada dado causa a celeuma ora instaurada, deve responder pelas custas e honorários decorrentes da improcedência da ação quanto ao primeiro réu/apelado. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.” Afirma que houve lide simulada na ação 0709929-51.2017.8.07.0001 a autorizar a rescisão da sentença e do acórdão no 1143341 – que substituiu parcialmente a sentença no tocante aos ônus da sucumbência – com base no CPC 966, III (simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei). Em decisão (id 14669720) proferida em 06/03/2020, deferi a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios na execução de sentença. Na mesma ocasião, dentre outras providências, assinei à autora o prazo legal para requerer, sob pena de extinção do processo, a citação do Dr. Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena como litisconsorte passivo. A autora, em petição (id 16029085) protocolizada em 14/05/2020, requereu a inclusão no polo passivo e a citação do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena. PROS e Josimar Eneas da Costa – ME, além de contestarem a demanda (ids 16044331; 16581732), agravaram (ids 16053269; 16581752) da decisão que admitiu a rescisória e concedeu a liminar. A autora ofereceu contrarrazões (ids 16784909; 17405921) aos agravos internos interpostos pelos réus. Citado, o advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena contestou tempestivamente a demanda (id 20195973). Requer, preliminarmente, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do CPC 485, IV e VI. No mérito, defende a improcedência da demanda. 2. Na forma do CPC 115, parágrafo único, “Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”. Tendo em vista a inexistência de preceito legal ou de estipulação de prazo na decisão, caberia a autora dar cumprimento ao ato em cinco dias (CPC Art. 218, § 3o). A decisão de id 14669720, disponibilizada no DJE em 10/03/2020 (terça-feira), foi publicada em 11/03/2020 (quarta-feira). O cômputo do prazo recursal iniciou em 12/03/2020 e finalizou em 18/03/2020, antes mesmo da suspensão dos prazos processuais determinada pela Resolução CNJ 313/2020, que teve início em 19/03/2020. Portanto, intempestivo o requerimento efetivado em 14/05/2020 (id 16029085). Logo, a extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC 485, IV), é medida que se impõe. 3. Posto isso, revogo a liminar e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC 485, IV). Julgo prejudicados os agravos internos. Ante o princípio da causalidade, arcará a autora com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da atualizado da causa (CPC 85, § 2o). Preclusa a decisão, libere-se, em favor da autora, o valor do depósito (id 12294888). Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR